Tribunal: STF
Processo: ARE 995762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. A cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo. Natureza jurídica de tarifa ou preço público. Precedentes. 4. Falta de interesse processual na cassação do acórdão por ofensa à clausula de reserva de plenário. Matéria de fundo relativa à natureza do valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto cuja apreciação redundaria em resultado desfavorável ao recorrente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.